Tribunal: TJDFT
Processo: 0701693-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701693-76.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FINANCE SOLUCOES FINANCEIRAS S/A APELADO: SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER, JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER D E S P A C H O Consoante o petitório de ID 35786979, a exequente, ora apelante, informa o cumprimento do acordo entabulado entre as partes, requerendo a extinção do feito ante da perda superveniente do interesse de agir. Certificado o trânsito em julgado da apelação, remetam-se os autos à origem, para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador